Tribunal: TJDFT
Processo: 0702244-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. CONTRARIEDADE A TEXTO DE LEI. INOCORRÊNCIA. PEDIDO REVISIONAL ADMITIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.
1. A Revisão Criminal é ação de natureza desconstitutiva, visando anular/modificar decisão condenatória passado em julgado, cabível apenas nas estritas hipóteses previstas no art. 621 do CPP. Por sua natureza excepcional, deve ser intentada com prova pré-constituída, ou seja, não é possível a reunião com autos diversos que, em tese, poderia impactar no julgamento do caso em exame.
2. Alegado pelo requerente que a condenação é contrária à evidência dos autos e proferida com ofensa a texto de lei, presentes os pressupostos legais de admissibilidade da revisão criminal, previstos no art. 621, inc. I, do Código de Processo Penal.
3. Não se acolhe o pedido revisional se o requerente não traz aos autos qualquer fato novo capaz de romper com a barreira da coisa julgada, tratando-se somente de reiteração de teses já debatidas e examinadas por ocasião da sentença e acórdão, sem que se evidenciem eventuais erros judiciários.
4. Inviável a desclassificação da conduta, pois ao analisar a matéria, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)” - Tema 1.121.
5. Mantém-se a dosimetria da pena quando não se vislumbra erro técnico, novas provas de circunstância ou flagrante ilegalidade que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda imposta, tampouco violação aos princípios da proporcionalidade, isonomia e individualização da pena.
6. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.